Tribunal: TJSP
Processo: 2043700-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de aposentadoria a que fazem jus - Impossibilidade - Acórdão que expressamente determinou que o percentual de 18,52% deve ser calculado sobre o salário base - Demonstrativos que estão em seu poder - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043700-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que decidiu não haver obrigação de fazer, mas somente de pagar - Exequentes que pretendem majorar a base de cálculo da complementação de aposentadoria a que fazem jus - Impossibilidade - Acórdão que expressamente determinou que o percentual de 18,52% deve ser calculado sobre o salário base - Demonstrativos que estão em seu poder -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que decidiu não haver obrigação de fazer, mas somente de pagar - Exequentes que pretendem majorar a base de cálculo da complementação de aposentadoria a que fazem jus - Impossibilidade - Acórdão que expressamente determinou que o percentual de 18,52% deve ser calculado sobre o salário base - Demonstrativos que estão em seu poder - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043700-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTENOR JOSÉ DA SILVA, GERALDO GONÇALVES PEREIRA, JESUS JOSÉ
DO NASCIMENTO e PAULO GAMA DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043700-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31233 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2043700-94.2020.8.26.0000
AGTES. : ANTENOR JOSÉ DA SILVA E OUTROS
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO - 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
VOTO No: 31233
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento
de sentença - Decisão agravada que decidiu não haver
obrigação de fazer, mas somente de pagar - Exequentes que
pretendem majorar a base de cálculo da complementação
de aposentadoria a que fazem jus - Impossibilidade -
Acórdão que expressamente determinou que o percentual de
18,52% deve ser calculado sobre o salário base -
Demonstrativos que estão em seu poder - Recurso não
provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão transcrita a fls. 117 que, reportando-se à fl. 1.879 dos autos de
origem, entendeu que não há obrigação de fazer, mas somente de pagar.
Em razões recursais, os agravantes sustentam que o
recurso deve ser distribuído por prevenção à 12a Câmara de Direito Público,
em razão de caso idêntico (processo no 2029969-31.2020.8.26.0000); fazem
jus à incorporação do percentual de 18,52% em suas complementações de
aposentadoria e pensão; a despeito da sentença favorável ter transitado em
julgado há anos, a obrigação de fazer ainda não foi cumprida; deve ser dado
provimento ao recurso, para determinar ao agravado que o percentual de
18,52% incida sobre o salário base + anuênio + adicional de periculosidade
+ adicional de incorporação e demais vantagens/reflexos, cumprindo-se
integralmente a obrigação de fazer, bem como que traga aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043700-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31233 - D
3
comprovantes de pagamento desde o início do cumprimento desta.
Recurso tempestivo, tendo sido indeferido o pedido de
efeito suspensivo.
Decorreu o prazo in albis sem contraminuta.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 146/148).
FUNDAMENTOS
Como já havia constado no despacho a fls. 133, não há
prevenção em razão do Agravo de Instrumento no
2029969-31.2020.8.26.0000, pois o fato de os recursos versarem sobre a
mesma matéria não os torna preventos, nos termos do que estabelece o art.
105 do Regimento Interno desta Corte.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que
condenou o ora agravado ao pagamento de complementação de
aposentadoria, relativamente aos 18,52%, calculada a partir do salário base,
com pagamento das diferenças não prescritas, conforme acórdão a fls.
60/70.
A insurgência dos agravantes reside no fato de que
entendem que não foi cumprida a obrigação de fazer, pois a
complementação de aposentadoria deve incidir sobre o salário base e
demais vantagens (anuênio, periculosidade, horas extras, adicional de
incorporação, etc.).
Sem razão, pois o acórdão que julgou a ação
procedente em parte expressamente determinou que o cálculo da
complementação de aposentadoria se desse sobre o salário base, somente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043700-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31233 - D
4
Como bem anotou a D. Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer:
"Os agravantes pretendem atribuir a sua interpretação ao
título executivo acerca da base de cálculo do benefício instituído, questão sobre a
qual o juízo 'a quo' não se pronunciou, tampouco se nota a existência do
contraditório neste ponto, tornando inviável a análise no presente recurso.
O cálculo de eventuais diferenças deve ser elaborado, em
princípio, pelos exequentes. Não se vislumbram razões fundadas que inviabilizem a
elaboração do cálculo pelos agravantes, pois se nota que os demonstrativos de
pagamento estão em seu poder (fls. 120/129). Caso a elaboração dos cálculos
dependa da apresentação de documentos que estejam em poder da executada, ou
em caso de dificuldades em concreto no acesso a documentos faltantes, os
exequentes poderão solicitar o auxílio de perito contábil, como esclareceu o d.
Juízo 'a quo'." (fls. 147/148).
Os agravantes sustentam que o Estado de São Paulo
cria obstáculo ao encerramento do cumprimento de sentença, entretanto, ao
que se verifica dos autos, são os próprios exequentes que o fazem, ao
tentar majorar a base de cálculo da complementação em momento
processual que não se presta a tanto.
Ademais, incorreta a interpretação que dão ao seguinte
trecho do acórdão: "bem como o pagamento das diferenças, entre os
valores corretos dessas complementações devidas, já calculadas com tal
majoração (inclusão do percentual de 18,52%, calculado a partir do salário-
base), e aqueles efetivamente pagos pela Fundação CESP (ou seja, o valor
que receberam a menor)".
Da leitura do excerto tirado do acórdão objeto do
cumprimento de sentença, conclui-se que o agravado foi condenado
também ao pagamento das diferenças não prescritas, referentes aos valores
pagos a menor, ou seja, sem a complementação de 18,52% sobre o salário-
base, e não sobre este adicionado a vantagens, como defendem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043700-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31233 - D
5
agravantes sem respaldo, contudo, na decisão.
Por tais motivos, fica mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator